Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009914-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM - CPF: 544.257.351-53 (AGRAVADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis n
ecessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede Recurso de Agravo de Instrumento, cujo escopo era suspender decisão do juízo
a quo
que
determinou a realização de perícia contábil e fixou honorários periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) a serem suportados pelo Agravante.

Em suas razões, sustenta a necessidade de realização de
distinguishing
, impossibilidade de custeio e de antecipação dos honorários periciais por parte da fazenda pública e princípio da causalidade.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão no Id. 51145971.

É o sucinto relatório

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Os argumentos expostos pelo Município Agravante acerca d
a necessidade de realização de
distinguishing
, impossibilidade de custeio e de antecipação dos honorários periciais por parte da fazenda pública e princípio da causalidade
são matérias nitidamente meritórias, as quais devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. 1. Considerando os fundamentos já lançados na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos réus, sustando provisoriamente a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse à empresa autora, ora recorrente, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo regimental. 2.
Acrescente-se que os argumentos trazidos pela empresa autora não têm o condão de derruir os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelos réus interposto; sendo certo que tais alegações serão consideradas quando do julgamento do mérito da pretensão recursal pela douta turma julgadora.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0301.16.002386-9/003, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018) (NEGRITEI)

Insta consignar que a Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

Ao contrário, as argumentações suscitadas no presente regimental são praticamente as mesmas alegadas no Recurso de Agravo de Instrumento.

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o recente aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária (URV), na fase de cumprimento de sentença (autos no 18415-37.2014.811.0041 – Código 882808), determinou a realização de perícia contábil e fixou honorários periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) a serem suportados pelo Agravante.

Afirma, em síntese, que não pode ser considerado devedor pois o valor ainda será apurado, devendo fazer
distinguishing
no REsp 1.274.466/SC, impossibilidade do custeio e de antecipação dos honorários periciais pela fazenda pública e princípio da causalidade.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo.

É o sucinto relatório.

Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC,
in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

(...)

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois, em se tratando de perícia em processo judicial em fase de cumprimento de sentença, o ônus dos honorários periciais devem ser suportados pelo vencido.

Assim, a decisão proferida pelo juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e dos tribunais superiores.

Trago à colação os seguintes arestos deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE COBRANÇA — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DISTINÇÃO — NÃO VERIFICAÇÃO. “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC). Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1014646-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1011208-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Não se trata de saber se há ou não valor a ser percebido pelo Agravado, até porque tal situação somente se concretizará após a realização da perícia.

A questão central é saber e, isto já está devidamente delineado e fixado (trânsito em julgado da ação de conhecimento), é saber quem é vencido.

Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o
fumus boni iuris
, o indeferimento do pedido de efeito ativo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.

Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020